Tribunal: TJMT
Processo: 1019417-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019417-56.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 49.446.317/0001-45 (APELADO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELANTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:

1019417-56.2025.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
BRF S.A.

Recorridos:
GEBON TRANSPORTES LTDA E

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA. INVALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de valores decorrentes de contrato de transporte rodoviário de cargas, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por estadia, e rejeitando os pedidos de diferenças de frete e vale-pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por omissão quanto à análise de cláusula contratual sobre estadia; (ii) estabelecer se o proprietário da carga possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo pagamento da estadia; (iii) determinar se é válida cláusula contratual que amplia o prazo de tolerância e reduz o valor da estadia; e (iv) verificar a correção do período e do valor fixado a título de indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da sentença quando o julgador fundamenta adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

Reconhece-se que a Lei no 11.442/2007 estabelece norma de ordem pública, fixando prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, sendo indevida sua ampliação por convenção contratual em prejuízo do transportador.

Declara-se inválida cláusula contratual que estipula prazo de 24 horas para início da contagem da estadia e valor inferior ao legal, por contrariar norma cogente de caráter protetivo.

Afirma-se a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante e proprietário da carga pelas obrigações decorrentes do transporte, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, independentemente de contratação direta.

Considera-se irrelevante a distinção entre “primeiro” e “segundo” transporte quando a carga permanece sob titularidade do mesmo proprietário, não havendo rompimento do nexo causal.

Reconhece-se o direito à indenização por estadia quando comprovada a permanência do veículo por tempo superior ao limite legal, contado a partir da disponibilidade para descarga.

Aplica-se o valor atualizado da tonelada/hora conforme parâmetros da ANTT, devendo o cálculo considerar a capacidade total do veículo.

Mantém-se o valor fixado na sentença, ainda que inferior ao efetivamente devido, em razão da vedação à
reformatio

in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que amplia o prazo de tolerância ou reduz o valor da estadia é inválida por violar norma de ordem pública prevista na Lei no 11.442/2007.

O proprietário da carga responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário, inclusive pelo pagamento de estadia, independentemente de contratação direta.

O direito à indenização por estadia surge após o prazo de 5 horas de espera, devendo o cálculo observar a capacidade total do veículo e os valores atualizados pela ANTT.

A ausência de recurso da parte autora impede a majoração da condenação, em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, §1o e 487, I; Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §§5o, 7o e 8o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1000562-76.2023.8.11.0107, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04/11/2024; TJMT, RI no 1020093-04.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 10/02/2026; TJMT, Apelação no 1005795-37.2018.8.11.0040, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID
337037861
, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
,
conforme segue:

“A autora alega que
foi pactuado o valor de R$ 65,00 por tonelada
, porém não recebeu a quantia devida. Todavia, os autos demonstram que o motorista da autora recebeu, por meio de cheque emitido pela ré TRANSVAL, a quantia correspondente ao frete pactuado no DACTE 1433294, no valor de R$ 1.717,18, com base no valor de R$ 44,00 por tonelada. O recebimento do cheque pelo motorista, devidamente assinado, comprova a quitação.

De outro lado, os supostos prints de WhatsApp não se prestam a infirmar a documentação contratual, pois não possuem autenticação cartorária e tampouco indicam remetente e integridade. Ademais, a realização do transporte após a emissão do documento fiscal com o valor de R$ 44,00 por tonelada configura inequívoca aceitação pela autora.

Assim
, improcedente o pedido de diferenças de frete
.

Quanto o
pedido de indenização pelo vale-pedágio
, o documento juntado pela autora apresenta-se ilegível, gerando dúvida razoável quanto à data e efetiva vinculação com o trajeto em debate. Soma-se a isso o fato de que, conforme consulta a rotas oficiais, não restou demonstrada a existência de praça de pedágio no trajeto entre Nova Mutum/MT e Lucas do Rio Verde/MT.

O ônus da prova quanto à existência do pedágio e efetivo pagamento incumbia à autora (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu. Logo,
improcedente o pedido de indenização pela ausência de antecipação do vale pedágio
.

Quanto
o que tange a estadia
, a análise do mérito exige considerar a legislação aplicável e os documentos efetivamente apresentados nos autos. O art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, com alterações da Lei no 13.103/2015, estabelece que o transportador tem direito a remuneração por estadia sempre que ultrapassado o prazo de cinco horas após a chegada do veículo ao local de descarga. Para a configuração do direito, é essencial comprovar o momento em que o veículo esteve efetivamente à disposição do destinatário, o tempo de espera.

(...) A Lei no 11.442/2007 assegura ao transportador indenização quando houver permanência em fila de carga ou descarga superior a 5 horas. No caso, o agendamento da descarga estava previsto para 24/06/2025, às 09h.
Assim, a chegada antecipada do veículo em 23/06 não gera direito à indenização, devendo o prazo ser computado apenas a partir do horário agendado
.

Verifica-se dos autos
que a carga foi recusada em 24/06/2025
, às 17h52. Após esse momento,
houve contratação de novo frete para Lucas do Rio Verde/MT
, não se justificando a indenização por estadia posterior, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto,
faz jus a autora ao recebimento de estadia apenas pelo período compreendido entre 24/06/2025, às 09h, até 24/06/2025, às 17h52, o que perfaz 8h52min
. Considerando que a lei prevê a inclusão das 5 primeiras horas de tolerância, deve ser indenizado o período integral, ou seja, 8h52min.
Assim,
parcialmente procedente o pedido de indenização por estadia
.

No que tange o
valor para cálculo
, razão assiste a ré, visto que em consulta ao site da ANTT revela que o valor atualizado da tonelada/hora, na época dos fatos, é de R$ 2,41 (dois reais e quarenta e um centavos), atualização esta, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(...).

Assim, comprovado o atraso no carregamento, ultrapassando o prazo máximo de 05 (cinco) horas, contado da chegada do veículo no endereço de embarque da mercadoria, conforme determina o artigo 11, § 5o da Lei no 11.442/2007, a parte autora faz jus à indenização relativa ao tempo de espera prevista na lei.

No caso concreto, considerando o peso da carga (50 toneladas) e o valor da hora/tonelada indicado nos autos (R$ 2,41), chega-se ao montante de R$ 1.047,19 (um mil, quarenta e sete reais e dezenove centavos), quantia devida a título de estadia.

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar o valor de

R$ 1.047,19 (um mil, quarenta e sete reais e dezenove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a partir do evento danoso, acrescido de juros correspondente

à
taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária,
a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar:
Nulidade da sentença
- omissão quanto à cláusula contratual que previa estadia apenas após 24 horas de espera, à razão de R$ 0,35 por tonelada/hora;

2.

Preliminar:
Ilegitimidade passiva da BRF pela sobre-estadia
- argumenta que não contratou o segundo transporte e que a responsabilidade seria exclusiva da TRANSVAL e da SAGEL;

3.

Excesso na sobre-estadia, defendendo que o período indenizável seria inferior ao fixado e que o valor deveria observar a cláusula contratual de R$ 0,35 por tonelada/hora;

4. Relação jurídica referente ao segundo frete foi estabelecida entre
GEBON, TRANSPORTADORA
e
SAGEL
, rompendo-se o nexo causal com a
BRF S.A
;

5.
Redução
d
o valor da indenização
.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

A reclamante/recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

I. PRELIMINARES

DA NULIDADE DA SENTENÇA

A recorrente alega nulidade da sentença por omissão quanto à análise de cláusula contratual que estabeleceria prazo de 24 horas para início da contagem da estadia e valor de R$ 0,35 por tonelada/hora.

O art. 489, § 1o, do CPC estabelece os requisitos da fundamentação adequada, vedando decisões que deixem de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Contudo, a sentença recorrida não padece de omissão. O magistrado singular analisou detidamente as provas dos autos e fundamentou adequadamente sua decisão com base na Lei 11.442/2007, que estabelece o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga (art. 11, § 5o), após o qual é devida indenização ao transportador.

A alegada cláusula contratual que estabeleceria prazo de 24 horas e valor inferior ao legal não pode prevalecer sobre norma de ordem pública que visa proteger o transportador autônomo e as empresas de transporte rodoviário de cargas. Trata-se de norma cogente que não admite derrogação por vontade das partes em prejuízo do transportador.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. INVALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI 11.442/2007
. A cláusula contratual que estabelece prazo superior às 5 horas previstas no art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 para início da contagem da estadia é inválida por contrariar norma de ordem pública protetiva do transportador. Recurso desprovido." (TJMT, Recurso Inominado 1000562-76.2023.8.11.0107, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
. ESTADIA.
PRAZO EXCEDIDO PARA DESCARGA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por estadia formulado por transportadora em face das empresas contratantes e destinatárias de carga de farelo de soja, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 9.935,22, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova oral;

(ii) verificar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(iii) analisar a alegada ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial;

(iv) examinar o mérito quanto à configuração do atraso indenizável por estadia e à responsabilidade solidária das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a dados objetivos comprováveis por documentos, e a parte não demonstra a pertinência de prova oral para elucidar fatos relevantes.

4. Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta expressamente as teses e provas, apreciando-as à luz da legislação aplicável (arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o, da Lei no 11.442/2007).

5. Mantém-se a competência do Juizado Especial e a legitimidade passiva das rés, pois a demanda possui valor dentro da alçada e prova documental simples, sendo cabível o rito sumaríssimo; além disso, a Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre os sujeitos da cadeia de transporte.

6. Comprovado que o veículo permaneceu imobilizado no terminal por tempo superior ao limite legal de 5 horas, o transportador faz jus à indenização por estadia calculada sobre o período excedente, conforme art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

7. A empresa operadora do terminal enquadra-se no conceito de destinatário, pois exerce controle sobre o acesso e liberação do veículo, respondendo solidariamente pelos prejuízos decorrentes da demora, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

8. Cláusula contratual que implique renúncia ao direito de estadia é inválida por contrariar norma de caráter cogente e protetiva do equilíbrio contratual.

9. O valor fixado na sentença observa os critérios legais e parâmetros da ANTT, não havendo erro na quantificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os fatos são comprováveis por meio documental.

2. A operadora de terminal de descarga responde solidariamente com o contratante pelo pagamento de estadia, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.

3. O transportador faz jus à indenização por estadia após o prazo de 5 horas de carga ou descarga, calculada sobre o tempo excedente, conforme art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

4.
É nula cláusula contratual que exclui ou limita o direito à indenização de estadia
.

(TJMT - N.U 1020093-04.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por omissão, pois a sentença enfrentou adequadamente a questão, aplicando corretamente a legislação de regência.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRF

A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não contratou diretamente a recorrida e que não teria responsabilidade pelo segundo transporte.

O art. 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/2007 estabelece expressamente a responsabilidade solidária:

Art. 5o-A. (...) § 2
o

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput

deste artigo
, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Ademais, a ora recorrente
BRF S.A
.
figura como proprietária da carga e tomadora dos serviços de transporte
, conforme demonstram os DACTEs acostados aos autos (IDs 202087797 e 202087799), o que, por expressa disposição legal, a torna solidariamente responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes do transporte, incluindo a estadia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA –
ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS
– PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA–ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

As provas constantes dos autos, em especial o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, consta que o autor quem foi o motorista das respectivas cargas, de forma que deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pelo autor, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.

(TJMT - N.U 1005795-37.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Portanto, a responsabilidade solidária da recorrente BRF decorre diretamente da lei, sendo irrelevante a distinção entre "primeiro" e "segundo" transporte, uma vez que a sobre-estadia ocorreu em função de decisões relacionadas à sua mercadoria.

Dessa forma,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas as preliminares, passo à análise de mérito.

Conforme consta da petição inicial, a autora, GEBON TRANSPORTES LTDA, empresa de transporte rodoviário de cargas, ajuizou ação de cobrança de estadia, frete e vale-pedágio em face de TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA e BRF S.A.

Alega que foi subcontratada para transportar milho em grãos de Ipiranga do Norte/MT para Nova Mutum/MT, com saída em 23/06/2025, às 15h48min, e descarga agendada para 24/06/2025, entre 9h e 10h (Ticket no 2025521363). Afirma que chegou ao destino em 23/06/2025, às 22h41min,
porém a carga foi recusada
.

Sustenta que houve redirecionamento da carga para Lucas do Rio Verde/MT, mediante pagamento de R$ 65,00 por tonelada. Relata que o veículo permaneceu aguardando emissão de novo DACTE e autorização para prosseguir, saindo apenas em 25/06/2025, às 17h55min.

Informa que a descarga ocorreu em 26/06/2025, às 23h33min, com registro de entrada às 09h35min do mesmo dia (ID 337037381), totalizando 62h33min de espera, desde o horário originalmente agendado.

Aduz a ausência de pagamento do frete do trecho redirecionado, no valor de R$ 2.535,00 (39 toneladas a R$ 65,00 por tonelada), bem como do vale-pedágio, tendo arcado com R$ 44,80 (ID 337037382).

Diante disso, pugnou pela condenação solidária das reclamadas ao pagamento de: (i) R$ 7.541,93 a título de estadia; (ii) R$ 2.535,00 referente ao frete; (iii) R$ 5.070,00 a título de multa pela não antecipação do vale-pedágio, nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001; e (iv) R$ 44,80 a título de reembolso de pedágio.

A reclamada
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
apresentou contestação, alegando quitação integral do frete no valor de R$ 1.717,18 (R$ 44,00 por tonelada), mediante cheque entregue ao motorista.

Ainda, impugnou os
prints
de
WhatsApp
juntados pela autora, ao argumento de que não constituem prova idônea do alegado ajuste de R$ 65,00 por tonelada, por não permitirem a identificação segura do remetente nem garantirem a integridade do conteúdo.

Sustenta, ainda, inexistir comprovação de permanência do veículo por 62 horas em espera, afirmando que, no período, o caminhão realizava outro frete remunerado.

Por fim, alegou ausência de prova quanto ao horário de chegada e à existência de praça de pedágio no trajeto, impugnando os valores pleiteados (ID 337037850).

Por outro lado, a
demandada/recorrente BRF S.A
., em sede de contestação, alegou não ter participado da contratação do segundo transporte, ajustado diretamente entre a SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, vendedora da mercadoria, e a transportadora.

Aduz, ainda, ausência de responsabilidade pelo vale-pedágio e pela estadia, sob o argumento de que o frete ocorreu na modalidade CIF, atribuindo à vendedora os encargos logísticos. Impugnou o comprovante de pedágio por ilegibilidade e afirmou inexistir praça no trajeto indicado.

Argumenta, também, que a
estadia deve se limitar ao período entre 24/06/2025, às 9h, e 24/06/2025, às 17h52, momento da recusa da carga. Acrescentou cláusula contratual com tolerância de 24 horas, prevendo pagamento apenas após esse prazo, no valor de R$ 0,35 por tonelada/hora (ID 337037856).

Afirma, ainda, que a recusa decorreu de falhas de armazenamento atribuídas à autora ou de vícios da mercadoria imputáveis à SAGEL, bem como que o descarregamento ocorreu em menos de 24 horas, afastando o direito à indenização por estadia.

Trata-se de relação jurídica de transporte rodoviário de cargas, regida pela Lei no 11.442/2007, a qual estabelece normas de ordem pública destinadas à proteção do transportador autônomo de cargas (TAC) e da empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC).

A autora comprovou sua condição de ETC mediante registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sob o no 055665022.

A relação de subcontratação com a empresa
TRANSVAL
, bem como a realização do transporte de carga da
BRF

S.A
., restaram demonstradas pelos DACTEs no 1.432.691 e no 1.433.294 (ID 337037375).

O art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, estabelece expressamente a responsabilidade solidária do contratante, do subcontratante, do consignatário e do proprietário da carga:

"§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

A
BRF S.A.
figura nos DACTEs como tomadora do serviço e proprietária da carga (ID 337037365, p. 9 e ID 337037871, p. 11), circunstância que, por expressa disposição legal, a torna solidariamente responsável pelas obrigações decorrentes do transporte, inclusive quanto ao pagamento da estadia.

A recorrente alega que a sentença é omissa, por não analisar a cláusula contratual que previa o pagamento de estadia apenas após 24 horas de espera, ao valor de
R$ 0,35
por tonelada/hora, constante do DACTE (ID 337037852). A alegação, contudo,
não prospera
.

O art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, com redação dada pela Lei no 13.103/2015, estabelece:

"§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração".

A recorrente sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento da estadia, sob o argumento de que não contratou o segundo transporte, o qual teria sido ajustado entre a
SAGEL
, a transportadora e a autora. O argumento, contudo,
não merece acolhida
.

A responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, decorre da condição de proprietária da carga e tomadora do serviço, independentemente de contratação direta com o transportador.

No caso concreto, a
BRF S.A.
figura expressamente no DACTE no 1.433.294 como “
Tomador Serviço
” e destinatária final da mercadoria (ID 337037852).

A
recusa
da carga no primeiro destino (Nova Mutum/MT) e o
redirecionamento
para outro estabelecimento da própria BRF, situado em Lucas do Rio Verde/MT,
não afastam sua responsabilidade
, pois a mercadoria permaneceu sob sua titularidade durante todo o período.

A alegação de que o transporte foi realizado na modalidade CIF também não socorre a recorrente. Embora, nesse regime, o vendedor seja responsável pelo frete até o destino, a responsabilidade solidária legal do proprietário da carga perante o transportador subsiste, assegurando-se, contudo, o direito de regresso contra o vendedor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA –
ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

As provas constantes dos autos, em especial o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, consta que o autor quem foi o motorista das respectivas cargas, de forma que deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pelo autor, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.”

(TJMT - N.U 1005795-37.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

A distinção entre “primeiro” e “segundo” transporte mostra-se irrelevante para fins de responsabilização solidária, uma vez que a BRF S.A. permaneceu como proprietária da carga durante todo o período em que o veículo esteve à sua disposição, aguardando definição acerca do destino.

Ademais, a recorrente não comprovou que a recusa da carga decorreu de culpa exclusiva da autora ou de vício da mercadoria imputável à vendedora.

Não há nos autos laudo de vistoria, notificação ou qualquer documento que demonstre o motivo da recusa. Assim, não se verifica o rompimento do nexo causal,
mantendo-se a responsabilidade solidária da BRF S.A.

A recorrente sustenta que a estadia não é devida, sob o argumento de que o período de espera foi inferior a 24 horas (entre 09h e 17h52 do dia 24/06/2025) e que, subsidiariamente, o valor deve ser fixado em R$ 0,35 por tonelada/hora.

O prazo de tolerância é de 5 horas, conforme previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, não podendo ser ampliado por convenção das partes em prejuízo do transportador.

Com efeito, o reclamante permaneceu à disposição desde o dia 24/06/2025, às 09h00, sendo liberado para seguir viagem a Lucas do Rio Verde/MT apenas em 25/06/2025, às 17h55min. A descarga ocorreu em 26/06/2025, às 23h33min.

Ressalte-se que, apesar da recusa registrada em 24/06/2025, a nota fiscal somente foi disponibilizada em 25/06/2025 às 17h55min, momento em que o transporte pôde ser efetivamente iniciado.

Dessa forma, o tempo total de estadia corresponde, em verdade, a 32h55min, dos quais se deduzem 5 horas, resultando em 27h55min.

Conforme já fundamentado,
cláusulas contratuais não podem reduzir o valor legal da estadia, que possui natureza protetiva e cogente
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
COBRANÇA DE ESTADIA. CÁLCULO DEVIDO APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA
.
VALOR DA TONELADA ATUALIZADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Jocélio Antônio Martini contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de estadias em face de Viterra Brasil S.A., condenando a empresa ao pagamento de R$ 7.570,34 com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, e reconhecendo a litigância de má-fé da parte autora, que foi condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o cálculo das estadias apresentado pela parte autora está em conformidade com a legislação aplicável; e (ii) se a parte autora agiu de má-fé ao apresentar o cálculo, justificando a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo das estadias deve observar o art. 11, §§ 5o, 7o e 8o, da Lei no 11.442/2007, segundo o qual é devido o valor de R$ 1,38 por tonelada/hora após cinco horas de espera, atualizado anualmente pelo INPC.

A consulta ao site da ANTT revelou que o valor atualizado para a hora/tonelada em 2023 era de R$ 2,21, conforme alegado pela parte autora. O valor adotado na sentença é incorreto, pois não considerou essa atualização.

O § 8o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 determina que o pagamento relativo ao tempo de espera deve ser calculado a partir da chegada do veículo ao destino, sem abatimento das primeiras cinco horas de tolerância
.

A jurisprudência reconhece que o cálculo da estadia deve incluir todo o período de espera após as cinco horas de tolerância (TJPR - 2a Turma Recursal - 0020110-44.2020.8.16.0019; TJMT - Turma Recursal Única - 1005937-07.2019.8.11.0040).

Não há elementos que indiquem a má-fé da parte autora, que baseou seu cálculo nos parâmetros legais e realizou a atualização corretamente. Assim, é indevida a multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar o cálculo das estadias com base no valor atualizado da tonelada (R$ 2,21) multiplicado pela capacidade do veículo (48 toneladas) e pelo tempo de espera (117 horas), com atualização pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento:

O cálculo de estadias no transporte rodoviário de cargas deve seguir o valor atualizado da tonelada, respeitando o prazo de tolerância de cinco horas, e incluir todo o tempo de espera a partir da chegada do veículo.

A atualização do valor da tonelada prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 deve ser considerada anualmente pelo INPC.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa, não se configurando quando a parte baseia seu cálculo em parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, §§ 5o, 7o e 8o; CPC, arts. 80, II, e 85, § 2o; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI no 0020110-44.2020.8.16.0019, Rel. Juiz Substituto Maurício Pereira Doutor, j. 13/05/2022; TJMT, RI no 1005937-07.2019.8.11.0040, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 12/05/2022.”

(TJMT - N.U 1000562-76.2023.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024). (grifei e negritei).

O art. 11, § 7o, da Lei no 11.442/2007, determina que o cálculo considere a capacidade total do veículo (50 toneladas), e não o peso efetivamente transportado:

"§ 7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o,
será considerada a capacidade total de transporte do veículo
."

Registre-se que não comporta acolhimento o pedido de redução do valor fixado na sentença singular (R$ 1.047,19).

Isso porque considerando que o tempo total de estadia corresponde a 27h55min, bem como a carga transportada de 50 toneladas e o valor de R$ 2,41 por tonelada, o montante devido a título de estadia perfaz R$ 3.363,96, não havendo que se falar em sua redução do valor arbitrado na origem.

Desse modo, a situação narrada na inicial, inclusive, comportaria a majoração da condenação, nos termos do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/2007:

“ § 8
o
Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.”

Todavia,
tendo em vista que apenas a reclamada interpôs recurso, não é possível alterar o valor da condenação, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
, razão pela qual mantenho o montante fixado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026